Tribunal: TJDFT
Processo: 0747116-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por RUTHIEL DUARTE GARAY E OUTRO contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença 0027722-15.2015.8.07.0001 movido em desfavor de SOLTEC ENGENHARIA LTDA. Para melhor entendimento do caso, peço vênia para transcrever a decisão agravada, verbis: A executada ofereceu impugnação ao cumprimento de sentença, conforme petição de ID 44589294, alegando que a obrigação foi satisfeita com os depósitos efetuados na fase de conhecimento, os quais, inclusive, excederam o valor devido em R$ 35.383,08 ( trinta e cinco mil trezentos e oitenta e três reais e oito centavos), quantia a lhe ser restituída. Sustenta que os exequentes incorreram em erro ao elaborar o cálculo que instruiu o pedido de cumprimento de sentença, pois fizeram incidir juros moratórios desde a citação até a data de realização do cálculo, deixando de observar para fins de dedução dos valores depositados as datas em que foi realizado cada depósito, o que resultou em bis in idem, considerando que sobre tais valores já incidem os juros e correção monetária inerentes aos depósitos judiciais. Os exequentes apresentaram resposta à impugnação, refutando tais alegações (ID 72556395). Afirmam que, conforme definido no julgamento do REsp no 1.348.640/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o depósito efetuado na fase de conhecimento não afasta a mora do devedor, salvo se houver anuência do credor quanto ao depósito parcial. Alegam que não aceitaram os valores depositados pela executada e, mesmo que assim fizessem, a executada não autorizou o seu levantamento, motivo pelo qual os depósitos não podem ser considerados como adimplemento, uma vez que nunca foram disponibilizados a eles. Argumentam haver diferença entre os juros remuneratórios aplicados pela instituição bancária aos depósitos judiciais e os juros moratórios estipulados no título executivo judicial, motivo pelo qual os valores depositados na conta judicial, acrescidos dos encargos pagos pela instituição financeira depositária, somente devem ser deduzidos na data do cálculo e não do respectivo depósito conforme pretendido pela executada. Requerem o levantamento do valor incontroverso apontado pela executada, o qual corresponderia à R$ 182.168,35 (cento e oitenta e dois mil cento e sessenta e oito reais e trinta e cinco centavos). É o relato. Decido. A respeito do REsp no 1.348.640/RS, mencionado tanto pela impugnante quanto pelos impugnados para embasarem suas alegações, é necessário esclarecer que a tese jurídica definida naquele julgado (Tema Repetitivo 677) foi a de que "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada". No julgamento do aludido recurso foi ressaltado que a tese firmada está limitada à fase de execução, o que diverge da situação dos autos, na qual os depósitos foram efetuados na fase de conhecimento. Não obstante, vale salientar que o eminente relator destacou em seu voto o entendimento de que no caso de depósito parcial efetuado na fase de conhecimento o devedor somente fica liberado dos efeitos da mora se o credor aceitá-lo. Nos presentes autos, apesar de ter sido alegado na resposta à impugnação que os exequentes não teriam anuído com os depósitos, verifica-se que após o trânsito em julgado os exequentes foram intimados a se manifestarem sobre os depósitos efetuados pela executada, ocasião em que deram quitação ao débito, conforme petição de ID 44589294, o que resultou na extinção do feito em virtude do cumprimento espontâneo da obrigação, nos termos da sentença de ID 44589300. Ressalte-se que a executada interpôs apelação alegando que os depósitos não foram efetuados para pagamento e sim para garantia do juízo, que o montante depositado excede o valor do débito em R$ 35.383,08 (trinta e cinco mil trezentos e oitenta e três reais e oito centavos), que não foi intimada a se manifestar sobre a planilha de débito no prazo legal, uma vez que os exequentes sequer apresentaram os cálculos do valor devido. O recurso foi provido, nos termos do acórdão de ID 64265355, para cassar a mencionada sentença e "determinar que, vindo aos autos as informações a respeito dos valores existentes nas contas judiciais, a parte credora seja intimada a apresentar os cálculos que entender devidos para que, somente assim, seja concedido prazo para que a devedora concorde, ou não, com os valores apresentados". O fato de a executada ter exercido a sua prerrogativa processual de recorrer da sentença que reconheceu o cumprimento da obrigação, visto que entende ter havido depósito em excesso, o qual espera que lhe seja restituído, não afasta o fato de que os exequentes concordaram com os valores depositados. Observe-se, outrossim, que após o trânsito em julgado e a quitação dada pelos exequentes a executada não se opôs ao levantamento dos valores depositados, exceto quanto a importância de R$ 35.383,08 (trinta e cinco mil trezentos e oitenta e três reais e oito centavos), a qual alega exceder o valor devido e requer lhe seja restituída. Não há que se falar, portanto, em ausência de aceitação dos depósitos e de recusa da executada ao levantamento de valores, exceto em relação ao valor apontado como excedente. Além disso, quanto à alegada distinção entre os juros aplicados pela instituição bancária depositária e os juros moratórios, tal argumento não afasta a impossibilidade de cumulação dos dois encargos, sob pena de configuração de bis in idem, resultando em majoração indevida. Pelo mesmo motivo, o abatimento dos valores depositados deve ser promovida observando-se as datas de realização de cada depósito e evitando-se a capitalização de juros. Sem prejuízo, considerando que dos depósitos efetuados nos autos, o primeiro no valor de R$ 117.551,43 (cento e dezessete mil quinhentos e cinquenta e um reais e quarenta e três centavos), comprovante juntado no ID 44588971, o segundo no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), comprovante juntado no ID 44589129, a executada aponta que foi depositado em excesso a importância de R$ 35.383,08 (trinta e cinco mil trezentos e oitenta e três reais e oito centavos), ela reconhece como incontroversa a quantia de R$ 181.713,35 (cento e oitenta e um mil setecentos e treze reais e trinta e cinco centavos). Assim, sobre eventual débito remanescente a ser quitado com o valor depositado nos autos e apontado como controverso, devem incidir a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC e sobre o valor que ultrapassar o total depositado devem incidir, ainda, correção monetária e juros moratórios. Face o exposto, acolho a impugnação para declarar indevida a incidência de juros moratórios e correção monetária sobre os valores dos depósitos comprovados nos autos, sobre os quais devem incidir somente o encargos aplicados pelo banco depositário. Considerando que do total depositado a executada reconhece como incontroverso somente a importância de R$ 181.713,35 (cento e oitenta e um mil setecentos e treze reais e trinta e cinco centavos), sobre eventual débito remanescente deverão incidir a multa e os honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC. À Contadoria para aferir os cálculos apresentados pela executada ( ID 71379129) e, caso detectada incorreção, apurar o valor devido. Vindo os cálculos, dê-se vista às partes para manifestação, pelo prazo de 5 dias. Caso apurado excesso de execução, deverão os exequentes pagar honorários advocatícios de 10% sobre o valor do excesso. Os pedidos de levantamento de valores serão efetuados após a homologação dos cálculos apresentados pela Contadoria. Irresignados, os agravantes apontam que, de acordo com entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.348.640/RS, os depósitos realizados na fase de conhecimento não afastam a mora do devedor, somente se liberando de seus encargos caso o depósito seja aceito pelo credor. Alegam que não há qualquer ajuste com a parte agravada no sentido de que a restituição dos valores pagos ocorreria por meio de depósito judicial e de forma parcial. Além disso, afirmam que não se pode em falar em concordância em relação aos valores depositados, uma vez que a agravada ainda discute o valor depositado, além de não autorizar o levantamento em favor dos agravantes. Aduzem que não é possível afastar os efeitos da mora, visto que a quantia depositada nunca foi disponibilizada aos agravantes. Acrescentam que ao elaborar os cálculos, deduziram o valor atualizado do depósito, acrescido dos juros remuneratórios capitalizados pela instituição financeira, não havendo que se falar em bis in idem, posto que não houve cumulação de juros moratórios com os remuneratórios. Arrazoam no sentido de ser possível o levantamento da quantia considerada como incontroversa, não havendo necessidade de se aguardar a homologação dos cálculos realizados pela contadoria. Por fim, requerem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão guerreada. Preparo recolhido (ID. 20925538 e 20925539). É o relatório. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Analisando a exposição fática e os documentos que acompanham a pretensão recursal, verifico que não se encontram presentes os requisitos justificadores para a concessão de efeito suspensivo. Isso porque, em sede de cognição sumária, não antevejo a probabilidade do direito para o deferimento da tutela invocada, uma vez que as alegações da agravante não restaram de plano comprovadas. Com efeito, observo que, ao menos nesse juízo de cognição sumário, que não há que se falar em incidência de juros moratórios e remuneratórios sobre o valor depositado, como pretende a agravante. Isso porque, o entendimento jurisprudencial é firme na orientação de que não incide sobre o depósito judicial, juros e correção monetária, uma vez que estes encargos já são pagos pela instituição financeira em que se efetivou o depósito. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECISÃO MANTIDA. 1. Havendo Embargos de Declaração pendentes de julgamento, os prazos recursais ficam suspensos, evitando a ocorrência da preclusão da matéria. 2. Na fase de execução, depois de realizado o depósito em Juízo, cessa a responsabilidade do devedor pelo pagamento de correção monetária e juros moratórios sobre o valor depositado, uma vez que, a partir daí, essa responsabilidade passa a ser somente da instituição financeira. 3. Preliminar de preclusão rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1176033, 07040396620198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 14/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais disso, analisando a decisão agravada, observo que a magistrada de origem, acertadamente, consignou que, sobre eventual débito remanescente, a ser apurado pela contadoria judicial, poderia incidir a multa e honorários advocatícios, na forma prevista do artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil. Diante desse cenário, compreendo que, diante da ausência de elementos que apontem para a verossimilhança nas alegações dos agravantes, eventual suspensão dos efeitos da decisão, como pretendem, poderá resultar em dano reverso, porquanto se estaria retardando indevidamente a marcha processual. Assim, forçoso o entendimento de que, diante da exposição fática e à míngua de demais documentos que acompanham o presente recurso, não assiste razão aos recorrentes quanto à presença dos requisitos justificadores para suspender os efeitos da decisão agravada Portanto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado Publique-se. Dê-se ciência desta decisão ao Juiz de origem. Intimem-se a agravada para os fins previstos em lei. Brasília, 3 de novembro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator